Tribunal: TJMT
Processo: 1035959-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035959-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), WESLEI GOMES MORENO - CPF: 033.698.061-26 (RECORRIDO), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL AFASTADO. AUSÊNCIA DE DATA DA INCLUSÃO NO EXTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência de débito de R$ 173,07 e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, em razão de negativação indevida. A recorrente alega legitimidade da dívida oriunda de renegociação bancária e cessão de crédito, pugnando pela improcedência ou redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a comprovação da legitimidade do débito e da regularidade da cessão de crédito; (
ii
) a configuração do dano moral quando o extrato de negativação apresentado pelo consumidor não ostenta a data da inclusão do apontamento restritivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade do débito e a regularidade da cessão de crédito são ônus do credor (Súmula 50 da Turma Recursal). A juntada de contrato firmado com terceiro (cedente), desacompanhada do instrumento de cessão de crédito específico para o cessionário, é insuficiente para comprovar a titularidade da dívida e a regularidade da cobrança.

4. Para a configuração do dano moral em casos de negativação, é imprescindível a apresentação de extrato contendo a data exata da inclusão do apontamento, viabilizando a análise de preexistência de restrições (Súmula 385 do STJ). A ausência dessa informação no documento apresentado pelo consumidor, constando apenas a data de vencimento, impede a condenação indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de prova da cadeia de cessão de crédito torna o débito inexigível perante o suposto cessionário. 2. A falta de comprovação da data de inclusão da negativação no órgão de proteção ao crédito impede a análise da Súmula 385 do STJ e afasta a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; Turma Recursal/MT, Súmula 50; Turma Recursal/MT, Súmula 34.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1035959-58.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

Recorrido
: WESLEI GOMES MORENO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

WESLEI GOMES MORENO ajuizou reclamação em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II. Noticiou que: a) foi surpreendido com a negativação de seu nome pela parte reclamada, referente a um débito no valor de R$ 173,07; b) desconhece a origem da dívida, pois alega nunca ter contratado qualquer produto ou serviço da reclamada. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do débito; b) a exclusão definitiva da restrição creditícia; c) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, com inversão do ônus da prova; b) a parte reclamada não apresentou prova da origem do débito, sendo que as telas sistêmicas e contratos sem assinatura são insuficientes para comprovar a relação jurídica; c) a reclamada também não comprovou a alegada cessão de crédito; d) a negativação indevida configura dano moral
in
re

ipsa
. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos; b)
determinar
a exclusão da restrição lançada em nome do reclamante; c)
condenar
o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a dívida é legítima, pois originou-se de uma renegociação que o próprio autor realizou junto ao "Nubank Desenrola" por meio da plataforma governamental "Desenrola Brasil"; b) o crédito foi validamente cedido ao recorrente, que agiu em exercício regular de direito ao efetuar a cobrança e a negativação; c) deve ser aplicada a Súmula 385 do STJ para afastar o dano moral, uma vez que o autor possuía inscrições preexistentes em seu nome; d) o autor é devedor contumaz, o que também descaracteriza o dano moral; e) subsidiariamente, o valor da indenização é excessivo e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, afastar a condenação por danos morais ou, sucessivamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 339672881), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em apreço, a parte recorrente alega a legitimidade do débito, sustentando que este se originou de uma renegociação realizada pelo autor no programa "Desenrola Brasil" e que o crédito foi regularmente cedido a ela. Para tanto, apresentou o contrato de financiamento (ID/PJe2 339672868).

Contudo, a documentação é insuficiente para comprovar a legitimidade da cobrança pela recorrente. Embora o contrato demonstre uma renegociação entre o autor e o agente financeiro NUBANK, não há nos autos qualquer instrumento que comprove a cessão desse crédito específico para a recorrente, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Ademais, as telas sistêmicas, por serem documentos unilaterais, não são suficientes, por si sós, para comprovar a relação jurídica, conforme o entendimento consolidado na Súmula 34 desta Turma Recursal.

A sentença recorrida acertadamente observou essa falha probatória ao consignar que:
"O reclamado deixou de apresentar prova da origem do débito discutido nos autos (...) Embora argumente ser cessionário do crédito que deu origem a negativação do nome do autor, o reclamado não apresentou nenhuma prova da alegada cessão de crédito"
.

Dessa forma, não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus probatório, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).”

Todavia, é imprescindível que seja apresentado extrato da negativação com data de inclusão nos registros do órgão mantenedor. Esta informação é fundamental para a aplicação da Súmula 385 do STJ, a fim de detectar a existência de restritivos preexistentes.

Nesse sentido:

“(...) 4. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral. (...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

No caso, o extrato de negativação apresentado pela própria parte reclamante (ID/PJe2 339672861) não informa a data exata da inclusão do registro, constando apenas o mês e o ano
do vencimento da dívida
(12/2023).

Essa omissão impede a verificação da existência de negativações preexistentes e legítimas, tornando inviável a análise da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Cabia à parte reclamante, como fato constitutivo de seu direito, apresentar um extrato completo que demonstrasse que a inscrição indevida era a única ou a primeira, a fim de caracterizar o dano moral.

Ademais, o documento juntado pela parte ré sob o ID/PJe2 339672866 demonstra a existência de outros registros restritivos ativos em nome da parte reclamante, com indicação das respectivas datas de inclusão e dos credores.

Contudo, como o extrato apresentado pela própria autora (ID/PJe2 339672861) não informa a data exata da inscrição impugnada, não é possível
verificar
se a negativação discutida é anterior, concomitante ou posterior às demais anotações, circunstância que impede a aplicação automática da presunção de dano moral.

Diante desse cenário probatório incompleto, não se desincumbiu a parte autora de demonstrar que a inscrição questionada seria a única ou a primeira, o que afasta o reconhecimento do dano moral indenizável.

Portanto, diante da ausência de prova nesse sentido, a condenação por danos morais deve ser afastada.

Tópicos prejudicados.

Não havendo dano moral, encontra-se prejudicado o exame do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento
tão somente para
indeferir
o pleito de indenização por danos morais;

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026